Tribunal: TJES
Processo: 5005454-92.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: AMARILES DE ALMEIDA IGNEZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005454-92.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: AMARILES DE ALMEIDA IGNEZ

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que ao consultar os extratos bancários, se deparou com o desconto em seu benefício promovido pela Requerida, sob a rubrica “DEBITO DE SEGURO – ASPECIR - UNIÃO”, no valor mensal de R$ 69,90. Ocorre que a Autora desconhece a origem de tal desconto, que se repetem mês a mês desde 01/2022 até 05/2024. Tentou resolver o impasse administrativamente, porém, não obteve êxito. Com a presente ação, requer a declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes; a condenação da ré em obrigação de fazer, consistente no cancelamento da cobrança “DEBITO DE SEGURO – ASPECIR - UNIÃO”, no valor de R$ 69,90; a restituição dos danos materiais suportados e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10019432), a parte requerida aduz, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita, sua ilegitimidade passiva, denunciação da lide para formação de litisconsórcio. No mérito, alega inexistência de ato ilícito do Banco, inexistência de danos morais, e impossibilidade de devolução de valores. Requer a total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de piso, resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar novos descontos na conta bancária da parte requerente, no que se refere a rubrica “
DEBITO DE SEGURO – ASPECIR – UNIÃO
”, objeto da presente lide, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado. Em suas razões recursais, o recorrente alega, novamente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e denunciação à lide para formação de litisconsórcio. No mérito, aduz inexistência de ato ilícito, impossibilidade de condenação à devolução de valores e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que os valores sejam devolvidos na forma simples.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10020053), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, verifico que as preliminares suscitadas pelo recorrente já foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo singular, entendimento com o qual coaduno integralmente.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se:

SÚMULA N. 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Contudo, o recorrente não demonstrou a adesão do consumidor ao serviços relativos a "DEBITO DE SEGURO – ASPECIR- UNIÃO", incorrendo em cobrança abusiva e falha na prestação de serviço, conforme consolidado pelo juízo sentenciante:

“Apesar da impugnação genérica da parte requerida, poderia/deveria ter trazido aos autos, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC/15 e a decisão que inverteu o ônus probatório, documento de contratação hábil (ainda que eletrônico), a fim de demonstrar fato modificativo do direito autoral (anuência da parte autora aos descontos que seriam realizados), mas preferiu alegar a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado.

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que
a parte requerente não autorizou referidos descontos/retenções/débitos em sua conta bancária
.”

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA DE SEGURO NÃO CONTRATADO DENOMINADO "SERVIÇO CARTÃO PROTEGIDO". PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXPOSIÇÃO DO AUTOR A SITUAÇÃO DE DESCONFIANÇA E INSTABILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - RI: 06906517220228040001 Manaus, Relator: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. "SEGURO CARTÃO PROTEGIDO" NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇAO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores no desenvolvimento de sua atividade econômica. O fornecedor tem o dever de prover o serviço com a segurança que dele se espera, assumindo a responsabilidade pelos danos que causar. Ausência de comprovação da anuência expressa do consumidor à contratação do serviço "seguro cartão protegido. Abusividade na cobrança mensal das parcelas. Falha na prestação do serviço bancário. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00212691120198190007, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 01/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021).

Destarte, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da consumidora, sobretudo porque sequer foi apresentado contrato ou termo de autorização pelo banco recorrente.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, pois entendo ser o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil em contestação e reiterada nas razões recursais. Explico.

Em detida análise dos autos, observei que a autora/recorrida questiona a ausência de contratação do seguro, cobrado sobre a rubrica “DEBITO DE SEGURO – ASPECIR - UNIÃO”, tanto é assim que, nos requerimentos finais da petição inicial, a parte requer (ID 10019419 - págs. 04/05):

“(...) a) Que seja declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, via de consequência a ilegalidade da cobrança de “DEBITO DE SEGURO – ASPECIR - UNIÃO”, obrigando o Requerido a cessarem os descontos procedidos, bem como a restituir a Requerente, já em dobro, o valor de R$ 4.054,20 (quatro mil e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), acrescidos de juros de mora, desde o efetivo desembolso e, corrigido monetariamente, a partir da citação, bem como, os valores que por ventura forem descontados indevidamente na conta bancária durante o tramite processual; e ainda (...)”

Ocorre que, a relação jurídica questionada não foi firmada com o Banco do Brasil. Trata-se de suposto contrato de seguro firmado com entidade diversa (“ASPECIR”), portanto, por razões óbvias, o requerido/recorrente não detém legitimidade para responder o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica de avença na qual não figura como parte.

Ressalto que a instituição financeira demandada, inclusive, pugnou pela denunciação da lide da ASPECIR, contudo tal instituto não é permitido no procedimento do Juizado Especial.

Com tais considerações e atenta a causa de pedir, que, repita-se: versa sobre a ausência de contratação, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil e, via de consequência, extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

É como voto.